Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III e 52, CDC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Compete ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
1.1 Uma vez formado o convencimento do magistrado sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos, porquanto suficiente a prova documental reunida aos autos para resolver a questão, que é meramente de direito, hígido todo se mostra o procedimento desenvolvido em primeiro grau de jurisdição.
1.2 Em decorrência da desnecessidade e inutilidade da prova requerida pela autora, inexiste a afirmada mácula por cerceamento de defesa, tampouco o suscitado vício por ofensa ao contraditório.
2. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inciso VIII[1] do CDC não é de aplicação automática em favor do consumidor, apenas por tratar-se de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas.
2.1 A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.
3. A presente hipótese configura relação de consumo, uma vez que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor - banco, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Deve-se esclarecer que o caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. A parte contratante foi devidamente informada de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável e não de um empréstimo consignado ordinário, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no art. 6o, III e 52, ambos do CDC.
6. A alegação da consumidora de que desconhecia as peculiaridades da modalidade de crédito contratada não merece prosperar. A partir do momento que a parte autora se utilizou do limite oferecido, implica dizer que o aceitou.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, recurso conhecido e não provido.

[1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;